Tribunal: TCU
Processo: 005.950/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3482/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.950/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Carlos Araújo de Castro (CPF XXX.992.027-XX); Celizabety Matias de Melo (CPF XXX.209.605-XX); Cláudio Souza do Nascimento (CPF XXX.521.448-XX); Edmar Machado Esteves (CPF XXX.937.977-XX); Elias da Silva Neves (CPF XXX.919.477-XX); Maria da Conceição Sousa de Araújo (CPF XXX.369.013-XX) e Pedro Cosme de Farias Filho (CPF XXX.897.374-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.